Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726809-14.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESU ENTREGA RAPIDA DE COMIDA JAPONESA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IESU ENTREGA RÁPIDA DE COMIDA JAPONESA LTDA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na Ação de Execução Fiscal n. 0023751-48.2013.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da parte agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 48663269), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, para afastar a incidência da prescrição intercorrente aventada pela agravante, sob o fundamento de que o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre pedido de citação por edital e a manifestação do r. Juízo de origem não pode ser considerado para fins de prescrição, pois evidenciada a demora de prestação jurisdicional atribuível ao Poder Judiciário, a atrair a incidência do enunciado da Súmula no 106 do c. Superior Tribunal de Justiça. Ainda, consignou que a citação pessoal efetivada em 23/02/2022 constituiu marco interruptivo da prescrição. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que é responsabilidade das partes o acompanhamento, impulsionamento e fiscalização do processo, não sendo possível atribuir responsabilidade exclusiva ao Poder Judiciário pela conferência dos processos. Assevera que, nos termos do art. 174 do CTN, é de 5 (cinco) anos o prazo de prescrição do crédito tributário e que a contagem da prescrição intercorrente se dá a partir do transcurso do prazo de 1 (um) ano, contado da data em que ordenada a suspensão do curso da Execução pelo Juízo (artigo 40 da Lei 6.830/80). Aduz que, ao tempo de sua citação, a pretensão executiva já se encontrava prescrita. Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão vergastada, para que seja declarada a prescrição intercorrente da dívida exequenda, com a consequente extinção do processo de origem, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023 às 10:02:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora